Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003243-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), IRANY SOUSA CARRIJO - CPF: 451.834.061-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), IDIMA DE FIGUEIREDO SOUSA - CPF: 240.573.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICE DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 240.527.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 045.241.911-51 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUCY SOUZA CARRIJO PIMENTEL - CPF: 535.012.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MENDES DE SOUSA - CPF: 262.018.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DE JESUS FIGUEIREDO - CPF: 420.606.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 000.009.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que, em ação de improbidade administrativa, afastou as preliminares de inépcia da inicial, tipificou a conduta no art. 10, X, da Lei n. 8.429/1992 e fixou prazo de quinze dias para especificação de provas e apresentação do rol de testemunhas.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial demanda emenda para adequação à Lei n. 14.230/2021, ante a alegação de uso de expressões genéricas e ausência de individualização da conduta dolosa; (ii) saber se há justa causa para o prosseguimento da ação, diante da alegação de responsabilização por nexo causal presumido; e (iii) saber se o prazo de quinze dias para apresentação do rol de testemunhas, em relação a fatos pretéritos, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de saneamento constitui ato de cognição sumária, limitada à verificação de indícios suficientes de autoria, materialidade e dolo, reservando-se a análise aprofundada para a instrução probatória.

4. O princípio da continuidade típico-normativa autoriza o reenquadramento das condutas à nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, quando preservados os fatos descritos na inicial e presentes os elementos materiais e subjetivos.

5. A petição inicial descreve fatos individualizados, com enquadramento no art. 10, X, da Lei n. 8.429/1992, e elementos probatórios mínimos, atendendo aos requisitos do art. 17, §§ 6o e 6o-B, da Lei n. 8.429/1992, com a redação da Lei n. 14.230/2021.

6. A imputação não se funda em responsabilidade objetiva, vedada pelo § 3o do art. 1o da Lei n. 8.429/1992, mas em condutas comissivas próprias relacionadas à gestão do fundo previdenciário, com nexo de causalidade suficientemente delineado para a fase processual.

7. A decisão saneadora que reconhece indícios mínimos de autoria, materialidade e dolo, sem antecipação do juízo de mérito, harmoniza-se com os Temas n. 309 e n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

8. A fixação de prazo de quinze dias para apresentação do rol de testemunhas observa o art. 357, § 4o, do CPC, e a alegada dificuldade de localização de testemunhas, decorrente do decurso temporal, deve ser objeto de requerimento de dilação ao juízo de origem, nos termos do art. 139, VI, do CPC, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de saneamento em ação de improbidade administrativa exige apenas indícios mínimos de autoria, materialidade e dolo, dispensando o exaurimento do exame meritório. 2. O princípio da continuidade típico-normativa autoriza o reenquadramento de condutas à nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, desde que preservados os fatos descritos na inicial e presentes os elementos materiais e subjetivos. 3. A vedação à responsabilidade objetiva no âmbito da improbidade administrativa não impede o prosseguimento da ação quando a imputação se funda em condutas comissivas próprias com nexo de causalidade delineado. 4. A fixação de prazo de quinze dias para apresentação do rol de testemunhas na decisão de saneamento, em conformidade com o art. 357, § 4o, do CPC, não configura cerceamento de defesa, devendo eventual dificuldade prática ser submetida ao juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, arts. 1o, § 3o; 10, X; e 17, §§ 6o, I e II, e 6o-B; CPC, arts. 139, VI, e 357,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 309 e 1.199; STJ, AgInt nos EAREsp 1.395.249/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 14.10.2025; TJMT, agravo de instrumento 1018752-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRANY SOUSA CARRIJO
contra decisão (Id. 216984914 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n.
0010832-73.2018.8.11.0004, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO

e OUTROS
, saneou o processo, afastando as preliminares de inépcia da inicial, tipificando a conduta dos requeridos no art. 10, X, da Lei n. 8.429/1992 e determinando prazo de quinze dias para especificação de provas e apresentação do rol de testemunhas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a petição inicial não individualizou a conduta dolosa conforme exigido pela Lei 14.230/2021, utilizando termos genéricos como “conivência” e “deixar de tomar medidas”, sem especificar os atos de ofício supostamente omitidos; que a exigência de apresentação imediata do rol de testemunhas, para fatos ocorridos entre 2013 e 2016, compromete o exercício da ampla defesa; e que a indefinição da conduta imputada inviabiliza a correta indicação das testemunhas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de saneamento, determinando-se a emenda da inicial ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para a apresentação do rol de testemunhas.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 343701396).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 358029859, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 360085851, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRANY SOUSA CARRIJO
contra decisão (Id. 216984914 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0010832-73.2018.8.11.0004, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO

e OUTROS
, saneou o processo, afastando as preliminares de inépcia da inicial, tipificando a conduta dos requeridos no art. 10, X, da Lei n. 8.429/1992 e determinando prazo de quinze dias para especificação de provas e apresentação do rol de testemunhas.

Na origem, o Ministério Público ajuizou, em 3.9.2018, ação de improbidade administrativa em face de Odoni Mesquita Coelho, ex-Prefeito do Município de Torixoréu (MT), e de integrantes da administração do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Torixoréu (FAPET), imputando-lhes a prática de ato lesivo ao erário consistente na ausência de repasses previdenciários entre os anos de 2013 e 2016, com dano estimado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). O agravante figurava como Diretor Administrativo e Previdenciário do FAPET desde 2007.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a 3 (três) pontos: (i) a necessidade de emenda à inicial para adequação à Lei n. 14.230/2021; (ii) a existência de justa causa para o prosseguimento da ação em face do agravante; e (iii) a adequação do prazo fixado para apresentação do rol de testemunhas.

Para o adequado enfrentamento da questão, cumpre registrar que o c. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.199 (
leading case
ARE 843.989/PR), fixou tese vinculante segundo a qual “
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – dolo
”.

Assentou, ainda, que “
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”.

No mesmo sentido, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 309 (
leading case
RE 656.558/SP), consagrou que “
o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5o e 10 da Lei no 8.429/92, em sua redação originária
”.

Fixadas essas premissas, passo ao exame das teses recursais.

Quanto à alegada necessidade de emenda à inicial, porquanto, segundo o agravante, a petição inicial utilizaria expressões genéricas, como “conivência” e “deixar de tomar medidas”, sem individualizar a conduta dolosa, cumpre registrar que a decisão de saneamento constitui ato de cognição sumária, que não demanda exaurimento das questões meritórias, limitando-se à verificação de indícios suficientes de autoria, materialidade e dolo, e reservando-se a análise aprofundada para a instrução probatória.

A readequação do enquadramento jurídico das condutas à nova legislação, quando não altera os fatos descritos na inicial, é admissível por força do princípio da continuidade típico-normativa, conforme decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

“
O princípio da continuidade típico-normativa permite o reenquadramento de condutas na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, desde que presentes os elementos materiais e subjetivos da conduta.
” (STJ, AgInt nos EAREsp 1.395.249/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 14.10.2025, publicado no DJEN em 20.10.2025).

Ademais, o exame dos autos de origem revela que a petição inicial não se limita a imputações genéricas em relação ao agravante, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
Além dessa omissão atinente à falta de providência para obrigar o Município a recolher as contribuições atrasadas dos anos de 2013, 2014 e 2015, o réu Irany Sousa Carrijo confeccionava atas fraudulentas, que eram de responsabilidade do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, nas quais relatava fatos que não ocorreram, já que os membros do Conselho Deliberativo jamais se reuniram e não deliberaram sobre os balancetes mensais e nem deliberações dos membros do Conselho Fiscal sobre as Despesas e Balancetes mencionados nas Atas [...].

O réu Irany Sousa Carrijo, como Diretor Administrativo com poderes para representar o FAPET, inclusive judicialmente, não tomou qualquer medida jurídica para cobrança das contribuições devidas pelo Município de Torixoréu nos anos de 2013, 2014 e 2015 até 02/2016, nem as parcelas não pagas dos parcelamentos devidos nessas épocas, causando danos ao FAPET, no valor estimado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) [...].
(Id. 70601901 – pág. 34 e 56).

Portanto, verifica-se que a petição inicial (Id. 70601901 – págs. 3/68 dos autos originários) descreve a situação fática com enquadramento legal adequado (art. 10, X, da Lei de Improbidade Administrativa) e indica elementos probatórios mínimos, atendendo aos requisitos do art. 17, § 6o, I e II, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Cumpre registrar que, na fase de saneamento, o d. Juízo
a quo
considera o conjunto dos elementos constantes dos autos, e não apenas a petição inicial isoladamente, conforme autoriza o art. 357,
caput
, do Código de Processo Civil, que atribui ao Juiz a função de delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a instrução e o julgamento do mérito.

Assim, ainda que a inicial tenha utilizado, em passagens, expressões como “conivência” e “deixar de tomar medidas”, o conjunto probatório reunido até a fase saneadora, que inclui documentos e elementos do inquérito civil (Id. 70601901 – págs. 69 e seguintes dos autos originários), permite a aferição dos indícios mínimos exigidos pela legislação vigente, sem que isso configure supressão de individualização pela inicial.

Dessa forma, a petição inicial descreve adequadamente os fatos e individualiza a conduta do agravante com elementos mínimos de dolo e justa causa, conforme exigido pelo art. 17, §§ 6o e 6o-B, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, sendo desnecessária a emenda à inicial.

No tocante à alegada falta de justa causa e à suposta responsabilidade objetiva, o agravante argumenta que não detinha autonomia para coagir o Prefeito a realizar os repasses previdenciários, de modo que a sua responsabilização decorreria de nexo causal meramente presumido.

Ocorre que a responsabilidade imputada ao agravante não se funda na omissão quanto aos repasses, obrigação, de fato, do Município, mas em condutas comissivas próprias relacionadas à gestão do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Torixoréu — FAPET.

Conforme descrito na inicial (Id. 70601901 – págs. 3/68 dos autos originários), o agravante não era mero conselheiro: ocupava o cargo de Diretor Administrativo e Previdenciário, com atuação central na gestão do fundo previdenciário.

É certo que a Lei n. 14.230/2021, ao incluir o § 3o ao art. 1o da Lei n. 8.429/1992, vedou expressamente a responsabilidade objetiva no âmbito da improbidade administrativa. Contudo, a imputação não se sustenta em presunção de nexo causal, e sim em condutas concretas que, em tese, teriam impedido o exercício da função fiscalizatória inerente aos Conselhos do Fundo Previdenciário, criando ambiente propício para a perpetuação da inadimplência dos repasses previdenciários pelo Município de Torixoréu (MT), de modo que o nexo de causalidade entre as condutas do agravante e o dano ao erário, estimado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), encontra-se suficientemente delineado para a fase processual em curso, sem que isso implique antecipação do juízo de mérito.

Nesse contexto, a jurisprudência desta e. Corte firmou entendimento no sentido de que, na fase de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, não se exige a discussão ampla a respeito das condutas, devendo existir a descrição dos fatos e a individualização dos atos ímprobos imputados aos réus.

“
A petição inicial na ação de improbidade administrativa reformada pela Lei no 14.230/2021 não é inepta quando individualiza a conduta, apresenta elementos indiciários de autoria e materialidade e permite a tipificação consolidada na fase de saneamento.

O princípio do in dubio pro societate autoriza o prosseguimento da ação quando presentes indícios mínimos de responsabilidade
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 1018752-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.9.2025, publicado no DJe em 7.10.2025).

Assim, a decisão de saneamento que reconhece a presença de indícios mínimos de autoria, materialidade e dolo, sem adentrar o mérito da improbidade administrativa em si, está em harmonia com os Temas n. 309 e 1.199 do c. Supremo Tribunal Federal, que exigem a comprovação de dolo, mas não impedem o prosseguimento da ação quando presentes elementos indiciários suficientes.

Por outro lado, no que concerne à alegação de prematuridade do prazo para apresentação do rol de testemunhas, o agravante sustenta que o prazo de 15 (quinze) dias fixado na decisão de saneamento seria inadequado, pois os fatos remontam ao período de 2013 a 2016 e a localização de testemunhas seria difícil.

De fato, a fixação de prazo para especificação de provas e apresentação do rol de testemunhas na decisão de saneamento é providência ordinária prevista no art. 357, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o Juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas.

A alegada dificuldade na localização de testemunhas em razão do decurso temporal não configura cerceamento de defesa, porquanto se trata de circunstância fática que pode ser objeto de requerimento de dilação de prazo ao juízo de origem, nos termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, e não de impugnação da decisão saneadora por agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância.

Ademais, o lapso temporal constitui questão inerente à própria dinâmica processual e não afeta a regularidade formal do prazo fixado em conformidade com a legislação processual vigente.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026